Tribunal: TJPA
Processo: 0836253-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836253-25.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCO JOSE DE VIMOSO BARTHOLO MERGULHAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO ASSINOU TERMO DE DISTRATO EM 2015, DATA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES DOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESISTÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM SEDE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL EM 2% (DOIS POR CENTO). PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar, a luz do princípio da causalidade, se a apelante deve ser obrigada a pagar honorários, considerando a extinção da execução pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado e, o pedido do redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário do imóvel, formulado em sede de impugnação.

2. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento.
Assim, tendo o executado assinado termo de distrato em 2015 com a Construtora Orion, em data anterior aos fatos geradores dos exercícios de 2017 a 2019, restou caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor, sendo inviável o redirecionamento da execução.

3. No caso concreto, face a resistência posta pelo Apelante em sede de impugnação (id. 15907358), que apesar de reconhecer o lançamento equivocado, impugnou especificamente o indeferimento da inicial, defendendo o redirecionamento da execução ao atual proprietário, deve, portanto, arcar com os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios devidos e majorados nesta sede recursal em 2% (dois por cento) nas balizas do art. 85 do CPC. Precedentes STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível (Proc. nº 0038845-22.2014.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra FRANCISCO JOSE DE VIMOSO BARTHOLO MERGULHÃO, em razão de sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que declarou a nulidade do título executivo que ensejou a Ação de Execução Fiscal e condenou o apelante a pagar honorários sucumbenciais.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id

15907362):

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o exequente em honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I do NCPC.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80.

Em razões recursais (id 16205846), o Ente Municipal aduz acerca da validade da cobrança, diante da necessidade do contribuinte informar ao fisco alterações jurídicas em relação ao imóvel, conforme inteligência do artigo 21 do regulamento do IPTU e, decreto nº. 36.098/99.

Afirma que a notificação do lançamento foi realizada a contento, com carnê encaminhado para a residência do atual proprietário, baseado em informações válidas prestadas por agente competente da Construtora Orion.

Conclui, defendendo a impossibilidade de condenação em honorários, nas hipóteses previstas no art. 85, §1º do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando a obrigação de pagar em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id 15907366), o apelado requereu o não provimento do recurso, pugnando pelo pagamento dos honorários advocatícios em seu favor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar, a luz do princípio da causalidade, se o apelante deve ser obrigado a pagar honorários advocatícios, considerando a extinção da execução pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado e, o pedido do redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário do imóvel, formulado em sede de impugnação.

De início, importante ressaltar, que o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa ilegítima.

Assim, ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento
.

No caso concreto, bem assentou o juízo de origem:

No caso epigrafado resta comprovado que o Distrato relativo ao imóvel de sequencial 457024, foi assinado em 24/06/2015 (ID 73142092, fl. 23), inclusive, em razão da divergência quanto ao valor a ser ressarcido ao excipiente, a questão foi judicializada em 22/01/2016 (0034092- 51.2016.814.0301), restando evidenciado que o excipiente nunca entrou na posse do imóvel.

Outrossim, a certidão de ID 73941748, expedida pelo Oficial Titular do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Belém/PA, informa que o "Condominio Torres Trivento", Torre Marin, Apartamento nº 801B, Avenida Senador Lemos nº 3253 - Bairro: Sacramenta, consta devidamente registrado neste SRI na Matrícula nº 48570 ficha nº 01, tendo como proprietária: Orion Incorporadora LTDA. (...)

Portanto, tendo o excipiente assinado termo de distrato em 2015, antes do fato gerador (2017 a 2019), afasta-se sua legitimidade em constar no polo passivo da ação executiva e da certidão de dívida ativa que a instrui, uma vez que não era o proprietário ou possuidor do imóvel ao tempo do surgimento da obrigação tributária.

Com efeito, considerando que executado assinou termo de distrato em 2015, data anterior aos fatos geradores dos exercícios de 2017 a 2019, restou caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor, sendo inviável o redirecionamento da execução, conforme jurisprudência consolidada, acerca do tema destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL VENDIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO DEPOIS DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO JUNTO AO MUNICÍPIO. Hipótese em que a transmissão da propriedade, sobre a qual recaiu a exação, ocorreu anteriormente à constituição do crédito tributário e à distribuição da execução fiscal, de modo que quem deveria figurar no polo passivo do título e da execução fiscal é o atual proprietário do imóvel, não sendo possível o redirecionamento pretendido pelo exequente. Isso porque, consoante definido na Súmula 392 do STJ, a qual foi reiterada quando do julgamento do REsp nº 1045472/BA (TEMA 166),
embora seja permitida a substituição da CDA, por defeito formal ou material, não é possível a alteração do polo passivo da execução fiscal
. Nessa ordem de coisas, evidenciada a impossibilidade de substituição da CDA, a hipótese é de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito (ilegitimidade passiva). APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085117570 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)(grifei)

Esclarecido este ponto, passo a insurgência envolvendo a condenação do apelante em honorários.

Em regra, o princípio da causalidade impede que a Fazenda Pública seja condenada em honorários, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito encontra-se ativo.

Assim, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte exequente, quando, após o ajuizamento da Execução Fiscal, a execução for extinta,
salvo quando houver resistência por parte do Ente Fazendário
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes. 3.
Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à execução fiscal, defendendo a inocorrência da prescrição e a continuidade da execução fiscal
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1867881 RS 2020/0068228-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021) (Grifei)

No caso concreto, face a resistência posta pelo Apelante em sede de impugnação (id. 15907358), que apesar de reconhecer o lançamento equivocado, impugnou especificamente o indeferimento da inicial, defendendo o redirecionamento da execução ao atual proprietário, deve, portanto, arcar com os ônus de sucumbência.

Em situações semelhantes a dos autos, os honorários foram mantidos e majorados em sede de instância recursal, senão vejamos:

(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 1999 A 2001. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO EXCIPIENTE. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 393 DA SÚMULA DO STJ. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE AFERIDA DE PLANO.
EX-SÓCIO QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE EM 1992 ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES
. COMPROVAÇÃO COM INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA E CERTIDÃO DA JUCEB. CONFISSÃO DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.032 DO CC/2002. RETIRADA NA VIGÊNCIA DO CC/1916. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ART. 1.407 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ÀS DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O PERÍODO QUE INTEGROU A SOCIEDADE.
RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A SUA RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)

(TJ-BA - AI: 80194110920228050000 Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2022)(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015. 2. No caso estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios. O recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015; a embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no acórdão de Apelação e houve conhecimento do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 3.
Embargos de Declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

(STJ - EDcl no AREsp: 1553435 RS 2019/0221937-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ E ART. 85, §§ 11, 2º A 6º DO NCPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2% (DOIS POR CENTO). I - O enunciado administrativo n. 7/STJ dispõe que, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". II - Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." III - Na sentença, fixaram-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fl. 145). No acórdão, a sentença foi mantida (fls. 207). IV -
Considerando o trabalho adicional realizado, com a apresentação de contrarrazões ao recurso especial,
e os critérios previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
acolho os embargos de declaração, para integrar a decisão embargada, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1656881 RS 2017/0043980-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

Destarte, observado grau de complexidade da demanda, a tramitação do feito na capital do Estado, bem como, tratar-se de processo recente considerando o tempo médio de duração de lides desta natureza, a majoração dos honorários em 2% (dois por cento) atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, bem como, defiro a majoração dos honorários advocatícios nesta instância recursal, em mais 2% (dois por cento), nas balizas do art. 85 do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024